Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com débito, em virtude de impugnação de despesas efetuadas no bojo de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7611/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Sérgio Souza Dias; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar os débitos relativos aos subitens 9.5.3, 9.5.4, 9.5.7 e 9.5.8 do Acórdão 7611/2021-TCU-Primeira Câmara e conferir ao subitem 9.5.1 do mesmo julgado a seguinte redação: "9.5.1. Dívida 1: Ocorrência: realização de despesas não previstas na relação de itens apoiados do Convênio 30.03.0160.00; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.698,20 8/11/2007 1.210,50 21/12/2007 206,10 9/1/2008 513,60 22/4/2008 9.3. manter inalterados os demais itens do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.